Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702082-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: RAQUEL DE MORAIS SILVA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, AVANTY COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALMEIDA DA COSTA, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0001309-49.2021.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que acolheu impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravado, para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende que não houve comprovação da impenhorabilidade alegada. Aduz que a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade legal para viabilizar o pagamento da dívida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação em favor do devedor dos valores bloqueados via sistema. No mérito, pugna pela confirmação da medida para manter o bloqueio realizado via SISBAJUD no valor de R$ 10.366,33 e sua liberação em favor do exequente. Requer a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de processo em tramitação deste 2012, cujo valor do débito atualizado é de R$ 45.037,85 e verifica-se que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada. A parte agravante alega que o bloqueio de R$ 10.366,33, realizado via SISBAJUD em conta de titularidade da executada RAQUEL MORAIS DA SILVA deve ser mantido. Defende a manutenção da penhora. Compulsando detidamente os autos de origem, verifico que os valores penhorados estavam em conta corrente com diversas movimentações bancárias e, inclusive, com o recebimento de aposentadoria no valor de aproximadamente R$ 2.500,00. Assim, os valores bloqueados não são oriundos exclusivamente da aposentadoria recebida pela executada. Com efeito, em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido:"A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018). Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1400964, 07013028520218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que deve ser mantida a penhora no percentual 30% do valor bloqueado, ou seja, R$3.109,90 (três mil cento e nove reais e noventa centavos). Em sede de cognição sumária, verifico que o bloqueio nesse percentual não causa prejuízo para subsistência do agravado. Portanto, estão presentes a probabilidade do direito e urgência da medida. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para manter a penhora de R$ 3.109,90 (três mil cento e nove reais e noventa centavos). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator